Tribunal: STF
Processo: HC 251806
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida Writ sucedâneo de revisão criminal. Pedido de nulidade e ilicitude das provas obtidas por violação do sigilo de correspondência. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniella Rodrigues dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 947.539/SP (evento 2, fls. 160-6).



    A paciente foi condenada à pena de 17 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 33, caput, c/c 40, V, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e; arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003) (evento 2, fls. 15-43).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, consubstanciada na violação de correspondência. Aponta a ilicitude de todas as provas obtidas derivadas da abertura das encomendas sem observância das cautelas previstas na legislação e sem prévia autorização judicial. Aduz que “A similitude com o precedente firmado por este E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.116.949/PR é inequívoca”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pelo o reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 156-7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019). 



    2. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    3. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "n ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).  4.Consoante jurisprudência desta Corte, "[é] descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 13/3/2013). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “No mais, deve-se asseverar que a condenação da agravante transitou em julgado. 



    Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    (...).



    Insta consignar que, conforme informado na inicial, a defesa interpôs recurso especial contra o julgamento levado a efeito pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, o que ensejou a interposição de agravo. 



    No Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.136.960/ES se conheceu para não conhecer do recurso especial, em decisão monocrática de minha lavra. Ao agravo regimental interposto não foi dado conhecimento pela Sexta Turma desta Casa, com aplicação da Súmula n. 182/STJ. Sobreveio o trânsito em julgado da condenação. 



    Portanto, a estratégia adotada pela defesa, ao utilizar consecutivamente de meios impugnativos, consubstancia pretensão de burlar a inadmissão do recurso especial, devendo ser rechaçada.



    (...).



    Ainda que assim não fosse, não se verifica flagrante ilegalidade quanto à alegada violação do sigilo da encomenda postal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no RE n. 1.116.949/PR, examinou a distinção entre o envio de correspondência e a remessa de encomenda, que não possuem a mesma extensão da proteção constitucional ao sigilo, assentando tese de repercussão geral relativa ao Tema n. 1.041 nos seguintes termos (grifei): 



    (1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 



    (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. 



    Dessarte, não há flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, em 30.11.2023, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.116.949, deu parcial provimento ao recurso para explicitar a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041, nos seguintes termos:



    ‘(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 



    (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial’.”



    Presente o contexto, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas ante a alegada violação do sigilo da correspondência, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Cito os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA E DE OFENSA AO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.817 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 214.936 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente